Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO FALECIMENTO DO AUTOR DA AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO. FATO JURÍDICO QUE ACARRETA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Detectada omissão do acórdão quanto ao falecimento do autor da ação de divórcio antes do julgamento da apelação, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a sua sanação.
II. A morte do autor da ação de divórcio antes do trânsito em julgado da sentença importa na extinção do processo sem resolução do mérito, consoante a inteligência do artigo 1.582 do Código Civil, do artigo 32 da Lei 6.515/1977 e do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.
III. Embargos de Declaração providos.